Tribunal: STF
Processo: RHC 254511
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Bruno Rodrigues Braz, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 974.883/MS, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito capitulado no art. 33, c/c o art. 40, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico interestadual), ante a apreensão de 2.750 kg de maconha.



    O recorrente alega a necessidade de rever a dosimetria da pena.



    Desse modo, requer 



    “1.A redução da pena do delito de tráfico de drogas para 5 (cinco) anos de reclusão. 



    2.Caso não seja esse o entendimento, que a pena seja fixada entre 5 (cinco) e 8 (oito) anos de reclusão. 



    3.A fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena”



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se em parecer assim ementado:



    “Direito Processual Penal. Recurso em Habeas Corpus. Razões recursais dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Inobservância do princípio da dialeticidade. Tráfico de entorpecentes. 2.750 kg de maconha. Dosimetria. Redução da pena-base. Inviabilidade. Majoração da reprimenda com lastro na expressiva quantidade de drogas. Manutenção do regime prisional. – Requer-se o não conhecimento do recurso.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



”PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO. 



1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do pedido pelo relator, notadamente pela possibilidade de submissão da controvérsia ao colegiado, por meio da interposição de agravo regimental. 



2. Não se admite a reiteração de pedido formulado em anterior impetração. 



3. Agravo regimental desprovido.”



    Com efeito, tal como reconhecido pelo acórdão recorrido, a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente